Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702109-89.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STEFANE ODETE GARCIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DESPACHO A recorrente interpôs Recurso Extraordinário, não recolheu o preparo ao argumento de que litiga sob o pálio da justiça gratuita, no entanto tal informação não consta no processo. A decisão de ID 11685000 não apreciou o pedido de gratuidade de justiça requerido na petição inicial. A sentença de ID 11685075 esclareceu à autora que “eventual concessão de Justiça Gratuita fica condicionada à comprovação da alegada hipossuficiência”. Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça é necessária, além da declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, a juntada de documentação que comprove, objetivamente, a alegada hipossuficiência (ex: contracheques, declarações de imposto de renda, carteira de trabalho etc). Intime-se a recorrente para comprovar a sua hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, com fundamento no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, ou recolher o preparo recursal. Brasília-DF, 14 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal